Tribunal: TJMT
Processo: 0008525-63.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008525-63.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LETICIA PARANHA DA SILVA - CPF: 054.462.201-45 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA PARANHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA PARA COMPROVAR CONDIÇÃO DE USUÁRIA – PRÁTICA DO TRÁFICO CARACTERIZADO POR OUTROS ELEMENTOS – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrado o prejuízo pela defesa pela não localização de testemunha para comprovação da condição de usuária da ré, vez que o crime de tráfico restou devidamente comprovado por outros elementos constantes dos autos, não há falar-se em cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença, ante a prescindibilidade de oitiva de testemunha que sequer presenciou o fato.

Mantém-se a condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão da acusada e a apreensão de quantidade considerável de droga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008525-63.2018.8.11.0064

APELANTE: LETICIA PARANHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LETÍCIA PARANHA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 8525-63.2018.811.0064, Código 676751, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(469,260g - quatrocentos e sessenta e nove gramas e duzentos e sessenta miligramas - de
maconha
),
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – fls. 65/68 – Id. 65882470).

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não fora intimada para se manifestar quanto a não localização de testemunha, asseverando, ainda, que requereu prazo para informar novo endereço, tendo sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau de forma desmotivada.

No mérito, pugna pela absolvição da acusada por ausência de provas da autoria delitiva, ressaltando a condição de usuária da ré (Id. 65882474).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 65882478 e 68617499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA PARANHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscita a recorrente nulidade do édito condenatório por cerceamento de defesa, ao argumento de que a defesa não fora intimada acerca da não localização de testemunha imprescindível para comprovação da condição de usuária da ré.

Da análise dos autos, verifica-se que o oficial de justiça se deslocou até o endereço informado na defesa prévia, porém, não localizou a testemunha
Stefani Ferreira da Silva
, conforme certidão acostada ao caderno processual (fl. 62 – Id. 65882470).

E,como bem apontado pelo Ministério Público em contrarrazões, a defesa não logrou êxito em comprovar o prejuízo à ré.

Ademais, tenho que a condição de usuária não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, tanto que a testemunha apontada sequer se encontrava no momento da prisão da recorrente, fato este que reforça a prescindibilidade da oitiva da referida testemunha.

Assim, não demonstrado o prejuízo pela defesa ante a não localização de testemunha para comprovação da condição de usuária da ré, vez que o crime de tráfico restou devidamente comprovado por outros elementos constantes dos autos, não há falar-se em cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença, ante a prescindibilidade de oitiva de testemunha que sequer presenciou o fato.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de LETÍCIA PARANHA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 8525-63.2018.811.0064, Código 676751, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/06/2018, por volta das 21h40min, na Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida 15 de Novembro, bairro Centro, nesta cidade, a denunciada LETÍCIA PARANHA DA SILVA foi presa em flagrante delito, por transportar 02 (duas) porções, com massa total de 469,260 (quatrocentos e sessenta e nove gramas e duzentos e sessenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA – Cannabis sativa L., droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 17/18.

São dos autos que no dia e hora supracitados policiais militares realizavam rondas pela região central, quando se depararam com a denunciada em um veículo, desrespeitando a sinalização semafórica, razão pela qual deram ordem de parada.

Logo, a denunciada desceu do veículo e reagiu com extremo nervosismo, o que levantou suspeita e, uma vez realizada busca veicular, ocasião foram localizadas as referidas porções de maconha, bem como a quantia de R$600,60 (seisentos reais e sessenta centavos), além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G5 S Plus, cor preta e 01 (um) outro, de cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07) (...)”
(Id. 65882469).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição da acusada LETÍCIA por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o entorpecente apreendido, aproximadamente meio quilo de maconha, seria destinado ao consumo próprio.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 65882469, fl. 11), boletim de ocorrência (Id. 65882469, fls. 12/13), termo de exibição e apreensão (Id. 65882469, fl. 17), laudo preliminar de constatação nº 200.2.04.2018.007715-01 (Id. 65882469, fls. 27/28) o qual atestou a presença de
maconha
nos materiais avaliados.

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente.

Na Delegacia de Polícia, o policial militar
Uenver Soares de Oliveira
afirmou que, após a acusada desrespeitar o semáforo em determinada via pública, realizaram abordagem e, percebendo o nervosismo da ré, procederam busca no veículo da acusada e localizaram aproximadamente meio quilo de maconha, bem como a quantia de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) (Id. 65882469, fls. 15/16).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial militar
Leandro Barbosa Machado
(Id. 65882469, fls. 18/19).

Interrogada perante a autoridade policial, a acusa permaneceu em silêncio. Perante o Juízo alegou que o entorpecente seria para seu consumo.

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pela recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, especialmente ante a considerável quantidade de entorpecente apreendido na posse da ré.

Ademais, convém esclarecer que o fato de ser usuária não descaracteriza a conduta típica de tráfico, haja vista ser comum os agentes praticarem o comércio de entorpecentes para sustentar o próprio consumo.

Dessa forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de aproximadamente meio quilo de droga, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021